Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-27.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005316-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VILMAR PAES DE FARIAS - CPF: 167.630.769-91 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (APELADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -

RESPONSABILIDADE CIVIL - FATO DO PRODUTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FALHA NO ACIONAMENTO DOS AIR BAGS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANO MORAL - CABIMENTO - DANO ESTÉTICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fabricante responde objetivamente em virtude do defeito no produto, nos termos do art. 12 do CDC.

Hipótese na qual o air bag não funcionou em acidente de trânsito com colisão frontal.

Ausência de qualquer das hipóteses excludentes de responsabilidade.

Danos Morais. Cabimento.

Dano Estético. Ausência de Comprovação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. (198)1005316-27.2019.8.11.0002

APELANTE: VILMAR PAES DE FARIAS

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VILMAR PAES DE FARIAS
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

advocatícios
“Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios das partes contrárias, os quais arbitro em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida, a exigibilidade das verbas de sucumbência ficarão suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.”.

Em suma, sustenta o Recorrente que a conduta da Apelada foi individualizada e comprovada nos autos, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade da Apelada
“o Apelante – a parte mais vulnerável perante a Apelada, fabricante de veículos – trouxe aos autos toda a documentação (Boletim de acidente da Polícia Rodoviária Federal; Fotos - ID N. 20803988 e N. 20803989; Documentação Médica – ID n. 24585220 e 24586282) a qual tinha acesso, sendo elas: boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal atestando o defeito no acionamento do airbag, Laudos Médicos confirmando os danos físicos e sequelas, Fotos do Acidente

e Veículo e até mesmo o anúncio de RECALL em 37.723 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e três) veículos de todas as versões do JEEP Renegade, por PROBLEMAS NO ACIONAMENTO DOS AIRBAGS EM ACIDENTES, o que confirma a pré-existência de defeito no produto e o conhecimento da falha na segurança pela fabricante.”

Aduz
“De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é SEMPRE responsável pela QUALIDADE e SEGURANÇA DOS PRODUTOS e serviços que oferece aos consumidores. Além disso, o CDC estabelece que o consumidor é considerado a parte mais fraca na relação de consumo, de modo que beira o absurdo atribuir ao Apelante todo o ônus probatório. In casu é incontroverso que ocorreu um acidente no qual o airbag – um DISPOSITIVO DE SEGURANÇA projetado para inflar automaticamente em caso de acidente/impacto, através de sensores estrategicamente posicionados no veículo – não foi acionado. Bem como é incontroverso que esse incidente resultou em LESÕES GRAVES e SEQUELAS para o Apelante.”

Menciona
“Portanto, com a permissa vênia, não há fundamentos para afirmar que a falta de acionamento do equipamento não configura falha na prestação dos serviços pela Jeep, ou ainda que não há prova do nexo causal e da falha de fabricação devido ao não acionamento do equipamento, e tampouco que não existem evidências no processo de que o autor sofreu lesões devido à falha no equipamento, o que demonstraria a dispensabilidade de seu acionamento”.

Argui
“Por fim, o fato de o veículo ter sido vendido como sucata não exime a Apelada de sua responsabilidade objetiva, pois a impossibilidade de realização da perícia técnica não pode ser utilizada em desfavor do consumidor, que já se encontra em posição de vulnerabilidade”.

Requer
“Ante o exposto, requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para fins de reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Apelante condenar a Apelada ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação por danos estéticos, por ser da mais lídima justiça. Por fim, requer a condenação da condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

De acordo com a doutrina, configura acidente de consumo quando um produto defeituoso, ao ser utilizado, apresenta problema de segurança acarretando danos ao consumidor.

A requerida fabricou o veículo JEEP RENEGADE 1.8 AT, modelo/ano 2018/2018, de placa QCY7997, Chassi n. 988861110XJK204212, RENAVAM n. 01166549477, objeto/produto do Recurso.

Sobre o fato do produto, disserta CRISTIANO CHAVES FARIAS:

“Se o consumidor [...] compra lâmpada que vem a explodir diante do seu rosto, causando danos materiais e estéticos, haverá um fato do produto. O fato do produto ou serviço também é chamado de acidente de consumo. Assim, consumidor que fratura dente ao morder peça metálica dentro de alimento sofre, por óbvio, acidente de consumo [...]. Ao fornecedor só resta provar as excludentes de responsabilidade civil (CDC, art. 12, § 3º).”

No caso, restou comprovada a ocorrência do acidente por meio do Boletim de acidente da Polícia Rodoviária Federal; Fotos - ID N. 20803988 e N. 20803989; Documentação

Médica – ID n. 24585220

e 24586282)

e pelas fotografias juntadas.

Apresentada contestação, não fora realizada perícia técnica a fim de efetivamente ter-se conhecimento do motivo pelo qual os air bags não funcionaram, tendo em vista que o carro fora vendido como sucata.

Entretanto, mesmo com pedido da Apelada para realizada de Perícia de forma Indireta, como detentora de conhecimento técnico sobre o bem objeto da Lide, tal fora ignorada, com posterior prolação da sentença, a saber
“Embora o i. Perito tenha apontado que o veículo objeto da lide foi vendido como sucata em 23/03/2021, a Ré requer que seja produzida prova pericial de engenharia mecânica automotiva, de forma indireta, com base na documentação e no acervo fotográfico juntado aos autos, uma vez que a perícia técnica é a principal prova para a demonstração da existência, ou não, do alegado defeito de fabricação do veículo.”

Assim, pelo conjunto probatório produzido nos autos, principalmente pelas fotografias e Boletim Rodoviário, percebe-se que houve impacto frontal, com capotamento, o que, em tese, deveria acionar o
air bag.

Logo, deve ser reformada a sentença.

Sobre o pedido de Indenização por Dano Moral, esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa.

Nas palavras de Rui Stoco:

“O dano material, não sendo possível o retorno ao statu quo ante, se indeniza pelo equivalente em dinheiro, enquanto o dano moral, por não ter equivalência patrimonial ou expressão matemática, se compensa com um valor convencionado, mais ou menos aleatório. Mas não se pode descurar da advertência de Clóvis do Couto e Silva ao destacar a necessidade de impedir que, através da reparação, a vítima possa ter benefícios, vale dizer, possa estar numa situação econômica melhor que aquela em que se encontrava anteriormente ao ato delituoso (O Conceito de Dano no Direito Brasileiro e Comparado. São Paulo: Ed. RT, 1991, n. 1.4, p. 11).

Cuidando-se de dano material, incide a regra da restitutio in integrum do art. 944 do CC, de modo que ‘a indenização mede-se pela extensão do dano’.

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.”

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida, revelando-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação ao dano estético, não obstante tenha o Apelante sofrido as lesões mencionadas nos autos,

as fotos juntadas foram tiradas quando do acidente, inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, devendo ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL - MAJORAÇÃO INCABÍVEL. Não sendo comprovado nos autos o alegado dano estético, não há como ser reconhecido o direito da parte autora à indenização pretendida a tal título. A indenização por danos morais, devida em razão de acidente de trânsito, deve ser arbitrada segundo critério de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito, comportando majoração quando estabelecida em montante não condizente com os parâmetros precitados. (TJMG - Apelação Cível 1.0142.16.000339-8/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da sumula em 03/12/2018)

Desta forma,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso e

CONDENO a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M a contar desta data, com fulcro na Súmula n. 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em consonância com o art. 398 do Código Civil, julgando improcedente o pedido de indenização por danos estéticos.

Face à sucumbência recíproca quanto à pretensão inicialmente deduzida, deverá a parte Apelante arcar com 40% das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da adversa, visto que devidamente habilitados nos autos, estes fixados em 10% sobre o valor da causa e distribuídos na mesma proporção das custas, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade da sucumbência da parte autora, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Sem majoração pelo provimento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024